Tribunal: TJSP
Processo: 1028430-02.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Internação compulsória
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA – Pretensão de compelir o Poder Público (apelante e primeira interessada), às suas expensas, a incluir o segundo interessado em internação compulsória – Sentença de procedência para condenar o apelante e a segunda interessada a providenciar a internação do segundo

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA – Pretensão de compelir o Poder Público (apelante e primeira interessada), às suas expensas, a incluir o segundo interessado em internação compulsória – Sentença de procedência para condenar o apelante e a segunda interessada a providenciar a internação do segundo interessado em hospital ou clínica especializada para tratamento e recuperação de adictos, com continuidade do tratamento ambulatorial em caso de alta – PRELIMINAR do apelante – Ilegitimidade de parte passiva – Afastamento – O Município detém atribuição e competência para a execução da decisão combatida – Responsabilidade com a saúde pública é solidária entre os entes federativos – Incidência do disposto nos arts. 196 e 198, §1o, ambos da CF – MÉRITO – Segundo interessado que é dependente químico – Reiterado e significativo prejuízo à sua integridade física e psíquica em decorrência dos vícios – Dever da Administração Pública em fornecer atendimento integral à saúde – Internação compulsória de caráter preventivo e assistencial, diante da falta de alternativas e recursos – Competência do Poder Judiciário para determinar o cumprimento de normas constitucionais e legais em vigor – APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO não providos.